Tribunal: TJMT
Processo: 1017482-97.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-05
Data de publicação: 2020-12-05

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Embargos de Declaração n. 1017482-97.2019.8.11.0000
EMBARGANTE: DANIEL MACHADO ESPÍNDOLA E SILVA E OUTRA
EMBARGADO: DAGOBERTO PASCHOAL FIGUEIRA PERES e DAGOBERTO P FIGUEIRA PERES
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL – APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 735 DO STF – AUSÊNCIA DE VÍCIOS DO ARTIGO 1.022 DO CPC – REDISCUSSÃO DO ENTENDIMENTO – IMPOSSIBILIDADE – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.
Vistos, etc.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por DANIEL MACHADO ESPÍNDOLA E SILVA E OUTRA, contra a decisão proferida ID 64613454 que negou seguimento ao Recurso Especial com base na Súmula n. 07 do STJ.
Os Embargantes argumentam que a decisão de admissibilidade do Recurso Especial apresenta contradição, visto que “(...)mostra-se desnecessário a comprovação de urgência ou da possibilidade de perecimento de prova para que seja deferido o pedido de produção antecipada de provas, bastando para tanto que esteja presente no caso concreto uma das hipóteses previstas pelo art. 381 do Código de Processo Civil(...)a motivação do pleito realizado pelos recorrentes, de produção de prova antecipada, é a viabilização da autocomposição, e não de tutela de urgência(...)”.
É o relatório. Decido.
Os Embargos de Declaração constituem ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão do julgado e erro material, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o artigo 1.022 do CPC.
Partindo dessa premissa, observa-se que a pretensão dos Embargantes consistente na alteração da decisão de admissibilidade do Recurso Especial, ao argumento que a decisão embargada é contraditória na medida em que “(...)mostra-se desnecessário a comprovação de urgência ou da possibilidade de perecimento de prova para que seja deferido o pedido de produção antecipada de provas, bastando para tanto que esteja presente no caso concreto uma das hipóteses previstas pelo art. 381 do Código de Processo Civil(...)a motivação do pleito realizado pelos recorrentes, de produção de prova antecipada, é a viabilização da autocomposição, e não de tutela de urgência(...)”, extrapola as hipóteses de cabimento dos declaratórios, pois a pretensão visa a modificação da decisão e não sanar eventual vício existente.
Como acima citado, a decisão recorrida negou seguimento ao Recurso Especial com base no entendimento sedimentado no enunciado da Súmula 735 do STF, aplicada analógica, consoante se verifica do decisum, in verbis:
“Ato decisório não definitivo - Súmula 735 do STF - aplicação analógica
Nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, compete ao Superior Tribunal de Justiça a aplicação e a uniformização da interpretação de normas infraconstitucionais, não sendo possível o cabimento de Recurso Especial contra acórdão proferido em sede de tutela provisória, ante o caráter precário da decisão.
In casu, o órgão fracionário negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo a decisão proferida pelo Juízo do primeiro grau que indeferiu a liminar de produção antecipada de provas pleiteada na ação de indenização por danos morais por erro médico manejada pelos Recorrentes.
Nesse caso, a decisão é provisória, incidindo, por analogia, a Súmula 735/STF, segundo a qual, “não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar”. Desse modo:
“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (ART. 544 DO CPC). AGRAVO DE INSTRUMENTO (ART. 522 DO CPC) INTERPOSTO EM FACE DE DECISÃO QUE APRECIOU ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA JURISDICIONAL. MANUTENÇÃO DO DECISUM PELO TRIBUNAL. INSURGÊNCIA QUE SE LIMITA AO MÉRITO DISCUTIDO NA AÇÃO PRINCIPAL. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DA QUESTÃO EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. JUÍZO PROVISÓRIO. AUSÊNCIA DE "CAUSA DECIDIDA". INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 735/STF. 1. O recurso especial interposto contra aresto que julgou a antecipação de tutela ou liminar deve limitar-se aos dispositivos relacionados aos requisitos da tutela de urgência, notadamente em casos em que o seu deferimento ou indeferimento importa ofensa direta às normas legais que disciplinam tais medidas. Dessa forma fica obstada a análise de suposta violação de normas infraconstitucionais relacionadas ao mérito da ação principal, porquanto as instâncias ordinárias não decidiram definitivamente sobre o tema, sendo proferido, apenas e tão somente, um juízo provisório sobre a questão. 2. "Não pode ser conhecido o recurso especial quanto à alegação de ofensa a dispositivos de lei relacionados com a matéria de mérito da causa, que, em liminar, é tratada apenas sob juízo precário de mera verossimilhança. Quanto a tal matéria, somente haverá 'causa decidida em única ou última instância' com o julgamento definitivo". (REsp 765.375/MA, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, julgado em 06/04/2006, DJ 08/05/2006, p. 176) 3. Inteligência da Súmula 735 do STF: "Não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar". 4. Agravo interno não provido. (STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1321619/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 21/02/2019, DJe 26/02/2019)(...)
Com efeito, uma vez que a decisão que está sendo recorrida é precária (provisória) inadmissível o recurso, face ao óbice da Súmula 735/STF.” (ID 64613454)
Assim, das razões trazidas nos aclaratórios, verifica-se que os Embargantes objetivam a reapreciação da matéria já decidida, no acórdão impugnado pelo Recurso Especial, e não o aperfeiçoamento da decisão de admissibilidade, assim, a decisão embargada deve permanecer inalterada.
Por fim, advirto que a reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, §2o, do CPC.
Ante o exposto, rejeito os Embargos Declaratórios.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 03 de dezembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XI